Tribunal: TJDFT
Processo: 0008986-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMISSÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA. DETENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR CONSTRUÇÕES NELE ERIGIDAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE POSSE DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ADEQUAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA.

1. Sendo evidente que o imóvel foi adequadamente individualizado, bem assim, revelando-se desnecessária a realização de perícia para apurar se o bem situa-se em área pública, pois incontroverso que o pleito de imissão de posse versa sobre imóveis que foram transacionados pela terceira-embargante, sabidamente de propriedade da TERRACAP, há que se rejeitar a alegada nulidade do processo.

2. A ocupação de bem público não caracteriza posse, mas mera detenção. Por isso, não ocasiona direito à indenização pelas construções ou benfeitorias erigidas.

3. O uso e gozo de bem por quem não é seu legítimo proprietário ou possuidor de boa-fé ocasiona direito àquele que efetivamente detém a propriedade do bem de ver-se indenizado por lucros cessantes, correspondentes ao valor do aluguel mensal de imóvel correspondente.

4. Consoante estabelece o art. 292, § 3o, do CPC, “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”.

5. Apelações não providas. Recurso adesivo interposto nos embargos de terceiro provido. Retificado, de ofício, o valor da causa na imissão de posse.